Tribunal: TJMT
Processo: 1038485-19.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038485-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINES FATIMA VINCENZI - CPF: 221.148.902-87 (APELANTE), NTX ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 26.827.564/0001-96 (APELADO), ANDREY MARCELO BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 603.854.211-68 (APELADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ALEGADA CONDUTA ILÍCITA E DO NEXO DE CAUSALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto a parte autora
não logrou êxito em demonstrar conduta ilícita por parte do requerido
.

A condenação ao pagamento de indenização exige prova robusta, acerca da ocorrência do fato danoso, sua autoria e o nexo de causalidade deles em relação ao prejuízo experimentado, o que não ocorreu na hipótese analisada.

Ausente o nexo de causalidade e, consequentemente, não restam demonstrados os requisitos que ensejam a reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelaçã
o interposta por Marines Fatima Vincenzi.

AÇÃO
: Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais que move
Marines Fatima Vincenzi
em desfavor de
Andrey Marcelo Barbiero Teixeira
.

SENTENÇA
(Id. 230922967):
julgou improcedente
a pretensão autoral e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

APELO
(Id. 230922972): a apelante sustenta que o perito esta equivocado quando afirma que não foi localizado contrato assinado por ambas as partes, porque o contrato apresentado pela apelante está assinado pelo réu, ora apelado, e não foi questionado por este.

Afirma que seu tratamento custou R$ 19.990,00, e que caberia ao apelado apresentar as fichas clínicas assinadas ou documento confirmando o encerramento do tratamento, todavia, nada trouxe aos autos.

Alega que o apelado realizou um péssimo serviço, e que os resultados do tratamento geraram um tempo gasto com intervenções odontológicas e ocasionaram defeitos estéticos e funcionais a autora.

Aduz que o apelado recusou-se a atender a apelante novamente quando demonstrou os defeitos decorrentes do tratamento, como a saída de um dente da prótese, os dentes na porção inferior da boca que ficaram baixos e a ausência de articulação em virtude de o tratamento das porções superiores e inferiores terem sido realizados separadamente.

Informa que devido a fortes dores decorrentes da má prestação de serviços do apelado, procurou outra profissional que realizou limpeza e manutenção, sem demais alterações na prótese.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

CONTRARRAZÕES
pelo desprovimento (Id. 230922974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se preenchidos os requisitos para condenação do requerido, aqui apelado, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a autora, apelante, em razão do tratamento dentário realizado.

Cuida-se na origem, de ação de indenização em que a autora/apelante, afirma que iniciou tratamento odontológico com o requerido, e em razão da má prestação de serviços teve a queda de um dente da prótese, a ausência de articulação em virtude de o tratamento das porções superiores e inferiores terem sido realizados separadamente e os dentes na porção inferior da boca ficaram baixos. Aduz que precisou procurar outro profissional para resolução dos problemas.

Por outro lado, o apelado sustenta que inexiste ato ilícito a configurar a responsabilidade civil, porque todo o procedimento teria sido conduzido com zelo, bem como que inexiste o nexo causal no caso concreto.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que restou satisfatoriamente demonstrado fato extintivo do direito da autora.

Nas ações de reparação de danos, necessária a constatação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e ação atribuída ao apelado.

O que se observa do relato da autora e também das provas apresentadas, é que efetivamente a paciente se submeteu a um tratamento odontológico junto ao requerido, contudo não há provas acerca de qualquer conduta ilícita ou erro nos procedimentos realizados, que sejam atribuídos ao requerido, ora apelado.

Ao contrário, foi realizada perícia técnica (Id. 230922950) em que o perito concluiu que “
considerando que a parte autora procurou atendimento de outro profissional, ficando o Réu sem conhecimento de qualquer falha ou ajuste que seu serviço possa ter ocasionado, não é possível atestar qualquer tipo de culpa em relação aos serviços realizados após esse abando
”.

Realça-se que não há meios de concluir que os danos constatados nos dentes da apelante, decorrem de falha na prestação dos serviços do dentista apelado.

Dessa maneira, não ficou caracterizado o nexo de causalidade entre o dano que a autora alega ter sofrido com qualquer ato omissivo ou comissivo por parte do demandado.

Destarte, em que pese às afirmações realizadas pela apelante, não logrou êxito em demonstrar conduta ilícita por parte do requerido.

Para configurar a obrigação de indenizar é necessária a presença de alguns elementos essenciais: 1) ofensa a uma norma preexistente, mediante ação ou omissão, antijurídica, ou um erro de conduta consistente em culpa; 2) a resultar num dano; 3) a aferição do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão e o dano. Dicção do art. 186 do Código Civil, a saber:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

E se comete ato ilícito, causando dano a outrem, exsurge-se a obrigação de indenizar, conforme regra do art. 927 do Código Civil:

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Cumpre assinalar que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fazer prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance (art. 373, I, do CPC).

Destaque-se, na espécie, tem-se que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, porquanto não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa.

Por sua vez, a condenação ao pagamento de indenização exige prova robusta acerca da ocorrência do fato danoso, sua autoria e o nexo de causalidade deles em relação ao prejuízo experimentado.

Por conseguinte, não há se falar em reforma da sentença que indefere o pleito indenizatório.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024